Tribunal: TJMT
Processo: 0045445-76.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045445-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TAYNARA RAQUEL PELIN - CPF: 031.963.611-95 (APELANTE), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (APELADO), VILSON GELLER - CPF: 757.986.119-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JACOMO DOMINGOS BIANCHIN - CPF: 518.006.679-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GELCI WILLE - CPF: 250.366.379-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON GELLER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEIÇÃO – BEM IMÓVEL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PENHORA – PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

De conformidade com o disposto no art. 674 do CPC, quando aquele que, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse dos seus bens, por ato de apreensão judicial, é admissível a interposição pelo senhor e possuidor, de embargos de terceiro.

Inviável acolher pedido de revogação da ordem de reintegração de posse havida em outro processo, haja vista que as peculiaridades nele verificadas, em conjunto ao alegado nos embargos de terceiro, afastam a qualidade da boa-fé do embargante.

Ausente a prova da propriedade ou posse da parte recorrente sobre o bem em litígio, não podem ser acolhidos os embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TAYNARA RAQUEL PELIN contra a sentença de Id.
96761003
proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos EMBARGOS DE TERCEIRO, de no 0045445-76.2016.8.11.0041, movidos em desfavor de BANCO DA AMAZÔNIA S/A. e RENATO KREMER, julgou improcedente a demanda com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a embargante, ora recorrente, ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, em Id.
96761013
, a apelante/embargante aduz preliminarmente

que teve seu direito defesa tolhido já que as testemunhas arroladas não foram ouvidas, uma vez que Magistrada
a quo
entendeu que matéria carreada nos autos é de cunho meramente documental.

No mérito, alega que restou fartamente demonstrada a posse do imóvel diante os vastos comprovantes colacionados de endereço, recibo de compra e venda, dentre outros.

Aduz que restou comprovado que o bem foi comprado por sua genitora e que residem no local desde 2004, período muito anterior à propositura da demanda que recaiu a penhora do imóvel.

Afirma que no auto de penhora o próprio oficial de justiça certificou que o imóvel objeto não estaria na posse do então Executado, Renato Kremer, há diversos anos, pois as
“ações apensas aos presentes autos corrobora com a tese de que nenhuma das unidades habitacionais existentes no imóvel penhorado pertenciam ao embargado Renato Kremer, ainda que o terreno estivesse em seu nome.”.

Requer, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos arguidos na inicial.

Em contrarrazões de Id. 96761017, o apelado refuta todas as alegações da apelante, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide requerimento de prova testemunhal

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide diante a ausência de prova testemunhal requerida.

Todavia compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo nos termos do art. 370 do CPC.

No presente caso, o magistrado "a quo" entendeu por essenciais as provas que instruíram os autos à solução do litígio, sendo essas de natureza exclusivamente documental, não demandando a produção da prova testemunhal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar, pois não se evidenciou o alegado cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

A apelante requer a concessão da assistência judiciária e comprovou fazer jus ao referido benefício, razão pela qual, desde já, defiro o pedido.

Pois bem.

Analisando os autos e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na exordial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto a apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

Da breve narrativa dos fatos trazidos na inicial a apelante/embargante alega que sua genitora Mariez Forin, realizou contrato de compra do imóvel em 14/02/2004 do Sr. Oscar Pavel, que teria adquirido do segundo embargado o Sr. Renato Kramer, em nome de quem o bem se encontra registrado até dias atuais.

Naquela época da venda do imóvel, em 2004, a matrícula constava sob o no 812 no Registro de Imóveis de Sorriso/MT, porém devido à edificação sofrida no terreno, atualmente encontra-se sob o no 13.633.

Pois bem.

Sabe-se que os embargos de terceiro têm por finalidade a desconstituição dos efeitos judiciais em relação aos bens pertencentes àquele que, de início, não se obriga a arcar com alguma responsabilidade patrimonial.

Nesse contexto, o artigo 674 do Código de Processo Civil estabelece:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.”

Assim, constata-se que os embargos de terceiro constituem um meio de defesa da posse,
que busca proteger terceiro
da turbação ou esbulho de bens por atos constritivos judiciais, por isso a doutrina trata os embargos de terceiros como ação de natureza possessória. Ali não se discute outro tema que não seja a posse.

Da leitura do aludido dispositivo legal, se extrai que a legitimidade para a oposição dos embargos
é daquele que não figura como parte
no processo pendente e, a despeito disso, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens em decorrência de ato de apreensão judicial.

A respeito da qualidade de “terceiro”, vale destacar os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

“2. Conceito de terceiro. As partes na relação jurídica processual são autor e réu, isto é, aquele que pede e aquele em face de quem se pede algo em juízo. É terceiro quem não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído
. (
in
"Código de Processo Civil Comentado", 11a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1268).”

Araken de Assis leciona que:

Em síntese, encontra-se na singular posição de terceiro, no que tange ao processo executivo, quem, cumulativamente: a) não estiver indicado no título executivo; b)não se sujeitar aos efeitos do título ; e c) não integrar (ainda que ilegitimamente) a relação processual executiva
. (
in
"Manual da Execução", 13a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1.376)

Na busca de demonstrar a sua condição de terceiro na ação não fez jus a apelante, pois apesar de sustentar a posse junto à sua genitora, desde criança, na área especificada, esta não restou comprovada.

Ressalte-se, ainda, que não existe, nos autos, qualquer registro em Cartório de Registro de Imóveis da escritura de venda lavrada, referente ao bem descrito, não há, também, provas de que a apelante tenha ou detinha a posse do imóvel litigioso, ônus que a ela incumbia, nos termos do art. 373, I, CPC, por se tratar de fato constitutivo do seu direito.

Reporto trechos pertinentes da sentença sobre o tema e a lide:

“(...) Cumpre destacar que o imóvel está em nome do embargado Renato Franscisco Kremer conforme matrícula no 21812058 - Pág. 7. Ou seja, não se sabe se os vendedores Oscar João Pavel e Maria Aparecida Scariot Pavel eram os possuidores do imóvel à época da transação realizada pela embargada.

Por outro lado,
os documentos acostados pela embargante nos autos para provar a sua posse, restou o carnê do IPTU de 2016 em nome do embargado Renato Franscisco Kremer (id. 21812056 - Pág. 4); uma Nota Fiscal (id. 21812056 - Pág. 6) ; correspondência (id. 21812056 - Pág. 7) e uma conta de luz (id. 21812057 - Pág. 2 ) em nome de Marinez Fiorin. Ou seja, não foi comprovado, em nenhum momento que a embargante efetivamente é possuidora/proprietária do imóvel.

Ora, se o embargante encontra-se na posse/propriedade do imóvel há mais de 14 anos, poderia facilmente comprovar a sua situação, acostando aos autos conta de luz, água, correspondência em seu nome
(...).

(...)

Entendo que a embargante não demonstrou ser detentor do direito buscado nos Embargos de Terceiro que apresentado. Isso porque, nem a posse e nem a qualidade de terceiro apurado se aproxima dos requisitos elencados nos artigos 674 e seguintes do CPC.

No caso a prova é documental, dispensando inquirição de testemunhas, pois deveria acostar nos autos, comprovação de vínculo de sua posse com o bem a dar sustento aos contratos acostados, que nenhum possuem cadeia possessória o dominial com os proprietários registrados e executados do processo conexo.

É sabido que na exordial dos embargos de terceiro é necessário que os embargantes comprovem com prova sumária de sua posse ou domínio conforme art. 677 do CPC.

(...)

A embargante não comprovou que exerce posse sobre o móvel, ainda que indireta, estando claro, portanto, que não é legitimado para o ajuizamento dos Embargos de Terceiro, com relação ao bem penhorado, ou seja, o imóvel matriculado sob n. 13.633, sendo que área autônoma, não impõe a legitimidade do ato ou exclusão da propriedade constituída do executado. (...)”
(Id. 96761003).

Para corroborar com o exposto colaciono a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA SOBRE BEM MÓVEL - ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM PENHORADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE OU DA POSSE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Os embargos de terceiro se prestam a resguardar os direitos de proprietário ou possuidor que injustamente se veja na iminência de ser despojado de seus bens em virtude de ordem judicial emanada em processo no qual não tenha sido parte. 2. Ausente a prova da propriedade e da posse do terceiro estranho ao processo executivo sobre os bens penhorados, a rejeição dos embargos de terceiro é medida que se impõe.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.084063-7/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2019, publicação da súmula em 24/10/2019)

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA - EMBARGANTE QUE FIGURA NA AÇÃO PRINCIPAL COMO COEXECUTADA - MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA OPONIBILIDADE EM FACE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL QUE ATINGE PATRIMÔNIO DE QUEM NÃO É PARTE NO FEITO (ART. 674/CPC) - IMPOSSIBILIDADE DE INSURGÊNCIA, NESTES AUTOS, QUANTO A PENHORAS DETERMINADAS EM FEITOS DIVERSOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1010255-23.2019.8.26.0361; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL INDEFERIDO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSE AD USUCAPIONEM . AUSÊNCIA DE PROVA. Inexistem elementos para acolher o pedido de revogação da penhora do imóvel efetuada nos autos da fase de Cumprimento de Sentença da Ação Monitória no 011/10800000888, que é promovida pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra o devedor/proprietário registral. Basicamente, porque, muito ao contrário do que defende a parte agravante/embargante, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, que é o exercício da posse, com ânimo de dono, sobre o imóvel penhorado. Veja-se que, embora afirme o exercício da posse por 23 anos, formou o instrumento apenas com cópia de uma fatura de energia elétrica referente ao mês de abril/2018, o que, à evidência, não revela o propalado exercício de posse ad usucapionem . AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70079174314, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 12/12/2018).”
(TJ-RS - AI: 70079174314 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 12/12/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/12/2018)

Dessa forma, não sendo comprovada a posse ou a propriedade do bem em litígio, não podem ser acolhidos os embargos de terceiros, sendo, portanto, irretocável a sentença combatida.

Dispositivo

Com essas considerações,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022